Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13056/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, V, d, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 8613/2020-TCU-Primeira Câmara , para que passem a constar as alterações conforme se segue: Item 3: Onde se lê: 3. Responsáveis: José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); L C V da Conceição ME (11.553.456/0001-03); Leia-se : 3. Responsáveis: José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); L C V da Conceição (11.553.456/0001-03); Item 9.2: Onde se lê: 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Thomé Filho e da sociedade empresária L C V da Conceição ME; Leia-se: 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Thomé Filho e da empresa L C V da Conceição ; Item 9.3: Onde se lê: 9.3. julgar irregulares, com fundamento (...), as contas dos Srs. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e José Thomé Filho, e condená-los, juntamente com a sociedade empresária L C V da Conceição ME, ao pagamento (...): Leia-se: 9.3. julgar irregulares, com fundamento (...), as contas dos Srs. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e José Thomé Filho, e condená-los, juntamente com a empresa L C V da Conceição ME, em solidariedade, ao pagamento (...): Item 9.6; Onde se lê: 9.6. aplicar à sociedade empresária L C V da Conceição ME a multa prevista (...); Leia-se: 9.6. aplicar à empresa L C V da Conceição , a multa prevista (...); 1. Processo TC- Processo 019.700/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); L C V da Conceição (11.553.456/0001-03); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Autazes - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sérgio Augusto Costa da Silva (6.583/OAB-AM), representando L C V da Conceição; Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), representando José Thomé Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.